Tribunal: TJES
Processo: 5000950-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000950-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRA ALVES AZEVEDO COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000950-17.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI
PACIENTE: ALESSANDRA ALVES AZEVEDO COSTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) PACIENTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Alessandra Alves Azevedo Costa contra ato do Juízo da 2ª Vara de Guaçuí que, ao proferir sentença condenatória por tráfico de drogas, manteve a prisão preventiva da paciente, a despeito da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração é adequada para questionar a legalidade da custódia cautelar quando o pleito de mérito sobre dosimetria será objeto de apelação; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento parcial arguida pela Procuradoria de Justiça, pois o escopo do writ limita-se estritamente à legalidade da custódia cautelar, tendo o impetrante consignado que a insurgência sobre a minorante do tráfico privilegiado ocorrerá em recurso próprio.

Persistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar inicial, uma vez que a paciente permaneceu custodiada durante toda a instrução e a gravidade concreta da conduta demonstra o periculum libertatis.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva no momento da sentença se o réu permaneceu preso durante o processo, sem necessidade de fundamentação exaustiva.

Inexiste incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime inicial semiaberto, desde que ocorra a harmonização da prisão com as regras do modo de execução intermediário estabelecido no título judicial.

Configura execução antecipada de pena em modo mais gravoso a manutenção da segregação sem a expedição de guia de execução provisória que indique o regime imposto na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada com determinação de ofício.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando persistem os motivos da segregação cautelar verificados durante a instrução criminal.

A fixação do regime semiaberto não impõe a soltura imediata do réu preso preventivamente, desde que a custódia seja harmonizada com o regime intermediário fixado.

Compete ao magistrado determinar a expedição de guia de execução provisória para garantir que a prisão cautelar não seja cumprida em condições mais gravosas que o regime definido na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 938.534/SP; STJ, RCD no HC n. 1.025.077/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, j. 12.11.2025; TJES, HC 5012712-98.2024.8.08.0000, relator Desembargador Eder Pontes da Silva, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000950-17.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI
PACIENTE: ALESSANDRA ALVES AZEVEDO COSTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) PACIENTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A douta Procuradoria de Justiça suscita preliminar de não conhecimento parcial da ordem quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a matéria deve ser veiculada em recurso de apelação.

Nada obstante, conquanto a defesa técnica inaugure o
writ
discutindo a dosimetria da pena, o pleito circunscreve-se, exclusivamente, ao direito de recorrer em liberdade. O próprio impetrante consignou que insurgência meritória sobre a minorante será objeto de recurso de apelação.

Desse modo, verificado que escopo do habeas corpus não reside no acerto ou desacerto do afastamento da causa de diminuição, mas estritamente na legalidade da custódia cautelar, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALESSANDRA ALVES AZEVEDO COSTA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000069-02.2025.8.08.0020.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória em que foi fixado o regime inicial semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas. Argumenta a incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime intermediário estabelecido.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido

o pedido liminar.

O e. Desembargador Plantonista José Paulo Calmon Nogueira da Gama indeferiu o pedido liminar com a seguinte fundamentação:

“
Não se faz possível reconhecer, de pronto, a aventada exorbitância do decreto prisional, uma vez que, conforme salientado a magistrada de primeira instância, a manutenção da prisão preventiva fora ancorada em fundamentação de gravidade concreta, extraída diretamente do contexto fático da instrução criminal, com indicação de elementos probatórios reputados suficientes para evidenciar o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em ilegalidade pela mera manutenção da custódia de quem permaneceu preso durante todo o processo.

Como se depreende, a custódia se justifica para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da expressividade e diversidade dos entorpecentes apreendidos e da presença de apetrechos típicos de mercancia, o que indica, em tese, dedicação a atividades criminosas e afasta o benefício do tráfico privilegiado.

Nesse ponto, emerge do suporte fático-probatório: (a) apreensão de variada quantidade de substâncias entorpecentes, incluindo crack, cocaína, haxixe e maconha; (b) quantia em espécie de R$ 1.136,00; (c) presença de balanças de precisão e caderno de anotações com contabilidade do tráfico, reputados indicativos de profissionalismo na prática delitiva; (d) o fato de a paciente ter permanecido custodiada durante toda a instrução, permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a segregação cautelar inicial, tudo com base nos registros constantes da sentença e dos autos originários.

Em relação à alegada incompatibilidade com o regime semiaberto, cumpre assinalar que o controle, em sede liminar de plantão, deve respeitar a cognição sumária própria do writ, observando que a jurisprudência pátria admite a manutenção da preventiva desde que se proceda à adequação da custódia às regras do regime fixado, providência que compete ao juízo da execução.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 938.534/SP,) firmou orientação no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o réu tenha permanecido preso durante toda a instrução, não requer fundamentação exaustiva, bastando a constatação de que persistem os motivos da prisão preventiva, como é o caso dos autos.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem reafirmado que a fixação do regime semiaberto não impõe a soltura imediata quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, cabendo tão somente a harmonização da prisão cautelar com o modo de execução intermediário estabelecido no título judicial (...)”

Com efeito, deve-se registrar que a paciente
respond
e
u

ao
process
o
pres
a
(desde
a decretação de sua prisão
preventiva
)
,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

A
demais, como bem ressaltado na decisão em qu
e se indeferiu a l
imina
r,
a
prisão preventiva não é incompatível

com a fixação de regime inicial semiaberto, desde que presentes os requisitos e que a custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento adequado ao regime intermediário. Com base nesse entendimento STJ, RCD no HC n. 1.025.077/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025; TJES, HC 5012712-98.2024.8.08.0000, relator Desembargador Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024

Ocorre que, na espécie, não se tem notícias da expedição de guia de execução provisória com a indicação do regime imposto na sentença, sendo imperiosa a tomada de tal providência, sob pena de configurar uma execução antecipada de pena em modo mais gravoso do que o determinado no título condenatório.

Trata-se de providência que demanda atuação ex officio, para garantir a regularidade da segregação cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem. Nada obstante, de ofício, determino que o Juízo de origem providencie a expedição de guia de execução provisória, com a indicação do regime de pena fixado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)